Tribunal: TJES
Processo: 0004607-40.2018.8.08.0030
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004607-40.2018.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PUBLICO E MEIO AMBIENTE e outros

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 19, DA LEI DA AÇÃO POPULAR – POLÍTICAS PÚBLICAS – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – OMISSÃO INJUSTIFICÁVEL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Embora a Lei nº 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública) seja omissa quanto ao reexame necessário, bem como não haja regulamentação pelo artigo 496 do Código de Processo Civil acerca da remessa obrigatória na ação civil pública, a jurisprudência firmou o entendimento no sentido de aplicar analogicamente o disposto no art. 19 da Lei nº 4.717/65 (Lei da Ação Popular), realizando para tanto uma interpretação sistemática das ações que versam acerca da defesa dos interesses difusos e coletivos.

2. Sobre os limites da atuação do Poder Jurisdicional na implementação das aludidas políticas públicas, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou posicionamento de que a intervenção do Poder Judiciário é legítima e apenas se justifica quando constatada omissão injustificável

do Poder Executivo no que diz respeito a implementação dos direitos fundamentais do cidadão por meio da adoção de políticas pública.

3 Na hipótese vertente, apesar de todo o esforço desenvolvido pelo autor da inicial, denota-se das provas elencadas nestes autos que a parte requerida, a despeito das alegações do requerente, além de basear na Lei Complementar Estadual nº 809/2015, na qual prevê específicas hipóteses e condições para a realização de contratações temporárias, vem cumprindo o seu papel na redução de forma gradual das designações temporárias.

4. Não se desconhece que consoante reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
“a Constituição Federal é intransigente em relação ao princípio do concurso público como requisito para o provimento de cargos públicos (art. 37, II, da CF). A exceção prevista no inciso IX do art. 37 da CF deve ser interpretada restritivamente, cabendo ao legislador infraconstitucional a observância dos requisitos da reserva legal, da atualidade do excepcional interesse público justificador da contratação temporária e da temporariedade e precariedade dos vínculos contratuais.”
(ADI 3662, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 23/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 24-04-2018 PUBLIC 25-04-2018).

5. Contudo, a presunção de legalidade da norma posta em Lei Complementar Estadual acima citada exige prova contundente a fim de que seja desfeita, o que não teria ocorrido nestes autos, já que a pretensão do órgão ministerial em reconhecer a inconstitucionalidade da LCE nº 809/2015 não teria sido acolhida em demanda similar a esta, conforme fundamentação apresentada na sentença primeva.

6. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça afirma que “
as contratações temporárias, mormente quando amparadas por legislação municipal autorizadora, são realizadas para se evitar solução de continuidade e paralisia dos serviços públicos, pois os administradores públicos se valem especialmente desse instituto quando assumem o comando da Municipalidade”
e que
“é impossível identificar o elemento subjetivo de ofender o princípio do concurso público quando há lei municipal autorizativa de contratação de servidores públicos temporários, cuja constitucionalidade sequer foi questionada, nem mesmo nesta Superior Instância”
(Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 846.356/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 01/7/2020).

7. No caso dos autos, estando fartamente comprovado que o ente estadual vem desempenhando a sua atividade administrativa de acordo com as possibilidades de sua atuação, não há como acolher a tese de inércia estatal a justificar a intervenção do Poder Judiciário.

8. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA: 0004607-40.2018.8.08.0030

REMETENTE: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE LINHARES

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de Remessa Necessária da sentença acostada às fls. 894/903, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares nos autos da ação civil pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
que rejeitou os pedidos autorais.

Intimadas do teor da sentença remetida, e sem que houvesse qualquer recurso voluntário pelas partes, os autos foram encaminhados a este Egrégio Sodalício.

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer acostado no ID 5234509, opina pela confirmação da sentença.

Pois bem.

Primeiramente, cabe consignar que, embora a Lei nº 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública) seja omissa quanto ao reexame necessário, bem como não haja regulamentação pelo artigo 496 do Código de Processo Civil acerca da remessa obrigatória na ação civil pública, a jurisprudência firmou o entendimento no sentido de aplicar analogicamente o disposto no art. 19 da Lei nº 4.717/65 (Lei da Ação Popular), realizando para tanto uma interpretação sistemática das ações que versam acerca da defesa dos interesses difusos e coletivos. Senão vejamos:

“
Portanto, dada a ausência de dispositivo na Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85) versando sobre a remessa oficial, deve-se, prioritariamente, buscar norma de integração dentro do microssistema processual da tutela coletiva, o que confirma como legítima a aplicação por analogia do art. 19 da Lei nº 4.717/65
” (REsp 1108542/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 29/05/2009)

____________________

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO. CABIMENTO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 19 DA LEI 4.717/1965.
1. Segundo jurisprudência consolidada desta Corte, aplica-se o art. 19 da Lei n. 4.717/65 por analogia às ações civis públicas, de forma que a sentença de improcedência deve ser submetida ao reexame necessário
. 2. (...).” (AgInt no REsp 1264666/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016, STJ).

Com efeito, de acordo com o art. 19 da Lei nº 4.717/65,
“A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente, caberá apelação, com efeito suspensivo”
.

Destarte, tendo em vista que a sentença proferida na presente ação civil pública julgou improcedentes os pedidos autorais, reputo por adequada a remessa destes autos para a análise em reexame necessário.

Nesse mesmo sentido, cito precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DO PROCEDIMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROCEDIMENTO PRESTADO. JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Correta a remessa dos autos para análise em reexame necessário de ação civil pública extinta sem julgamento de mérito, por força da aplicação analógica do art. 19 da Lei da Ação Popular (Lei nº 4.717/65), tratando-se de hipótese englobada pelo denominado “microssistema processual coletivo”. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES
. 2. (...).” (TJES, Classe: Remessa Necessária, 48130216210, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 10/05/2016)

_____________________

“REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO ANALÓGICA ART. 19 DA LEI 4.717/65. MICROSSISTEMA PROCESSUAL COLETIVO. ADMISSÃO DA REMESSA. EXTINÇÃO ART. 267, CPC. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS COMBATENTES DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº 001/2011. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA INSCRIÇÃO ENEM. NÃO SURPRESA. REMESSA CONHECIDA E PROVIDA.
1) Reputa-se correta a remessa dos autos para sua análise em reexame necessário de ação civil pública extinta sem julgamento do mérito, por aplicação analógica do art. 19 da Lei de Ação Popular, por imperativo do que a moderna corrente processual denomina “microssistema processual coletivo”, através do qual um conjunto de diplomas especiais com o mesmo escopo – tutela de massa – entrelaça-se, com o fito de munir o sistema com normas adequadas à tutela do interesse coletivo lato sensu, suprindo, ao menos em parte, a carência legislativa atual. Precedentes do C. STJ
. [...].” (TJES, Classe: Remessa Necessária, 24110438884, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2013, Data da Publicação no Diário: 20/11/2013)

Estabelecida essa premissa, avanço ao conteúdo meritório da demanda.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ajuizou a presente ação civil pública em face do
ES
TADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE LINHARES
.

Alega o
parquet
, em síntese, que: (i) instaurou inquérito civil para apurar o excesso de contratação temporária de professores para atuarem na rede estadual de ensino; (ii) em levantamento comparativo entre docentes efetivos e DT's, há uma maioria esmagadores de professores contratados temporariamente; (iii) em Notificação Recomendatória nº 11/2017, o Secretário de Estado da Educação recomendou a realização de concurso público e provimento dos cargos do magistério nas escolas estaduais nos Municípios de Linhares e Sooretama com pelo menos 70% de servidores efetivos; e (iv) conforme se extrai de informações do Censo Escolar Inep referente ao ano de 2015, 71,2% de todos os professores atuantes nas escolas da rede estadual são contratados por determinação temporária.

Denota-se dos autos que, no termo de audiência acostado à fl. 677, houve a exclusão do ente municipal do polo passivo da presente demanda.

Após o indeferimento da tutela de urgência (fls. 883/884), o réu apresentou contestação, oportunidade em que foi aduzido o descabimento de ação civil pública para debater temas relativos à inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 809/2015.

Pugnou, ainda, o requerido, quanto ao mérito, pela improcedência sob o argumento de que a Lei Complementar Estadual nº 809/2015 não parece de qualquer vício de inconstitucionalidade, salientando, ainda, que o TJES já reconheceu a constitucionalidade da referida lei no que toca a contratação temporária de cuidadores, decretando, por conseguinte, a impossibilidade de realização de concurso público para essa função por violação da separação de poderes (AP 002140030566).

Com o devido processamento da demanda, adveio a r. sentença remetida, oportunidade em que o juízo singular julgou improcedentes os pedidos autorais.

Para tanto, sustentou o ilustre julgador, em resumo, que
“[...
] a

mesma controvérsia jurídica foi instaurada pela parte autora perante (autos nº 0009171-26.2017.8.08.0030) a VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE de GUARAPARI e teve desfecho de improcedência que foi confirmado pelo E. TJES”
, motivo pelo qual
“[...] no intuito de prestigiar a coerência dos julgamentos e a própria segurança jurídica”
, aplicou a mesma
ratio decidendi
daquele caso a presente hipótese.

O cerne da presente lide consiste em apurar se é possível compelir a parte requerida a criar e prover, por meio de concurso público, cargos de professor da rede estadual de ensino em quantitativo suficiente para que o número de docentes em designação temporária no âmbito do Município de Linhares e Sooretama não ultrapasse o máximo de 30% (trinta por cento) do total de servidores estáveis, com reconhecimento incidental de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar Estadual 809/2015.

Com efeito, analisando as provas carreadas ao elenco probatório, entendo que o MM. Juiz de 1º Grau resolveu devidamente a lide.

Como se sabe, sobre os limites da atuação do Poder Jurisdicional na implementação das aludidas políticas públicas, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou posicionamento de que a intervenção do Poder Judiciário é legítima e apenas se justifica quando constatada
omissão injustificável
do Poder Executivo no que diz respeito a implementação dos direitos fundamentais do cidadão por meio da adoção de políticas públicas, senão vejamos:

“3. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em mais de uma ocasião,
ser 'lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, adotar, em sede jurisdicional, medidas destinadas a tornar efetiva a implementação de políticas públicas, se e quando se registrar situação configuradora de inescusável omissão estatal
, que se qualifica como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência (ou insuficiência) de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental (...)”. (STF, Segunda Turma, AI 598.212-ED, rel. Min. Celso de Mello, julgado em 25/03/2014, divulg. DJe 23/04/2014, public. 24/04/2014)

_____________________________

“(...) 1.
O controle judicial de políticas públicas é possível, em tese, ainda que em circunstâncias excepcionais
. Embora deva ser observada a primazia do administrador na sua consecução, a discricionariedade cede às opções antecipadas pelo legislador, que vinculam o executor e autorizam a apreciação judicial de sua implementação. 2. A existência de pedidos diversos e complexos não significa automática pretensão de substituição do administrador. Ao contrário, pressupõe cuidado do autor diante de uma atuação estruturante, que impõe também ao Judiciário a condução diferenciada do feito. 3. Nos processos estruturais, a pretensão deve ser considerada como de alteração do estado de coisas ensejador da violação dos direitos, em vez de se buscar solucionar pontualmente as infringências legais, cuja judicialização reiterada pode resultar em intervenção até mais grave na discricionariedade administrativa que se pretenderia evitar ao prestigiar as ações individuais. 4. No caso concreto, a consideração genérica de impossibilidade de intervenção judicial nas falhas de prestação do serviço de saúde configura efetiva omissão da instância ordinária quanto às disposições legais invocadas que, acaso mantida, pode inviabilizar o acesso das partes às instâncias superiores. 5. Recurso especial provido, para determinar o retorno do feito à origem para afastamento do vício”. (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1733412/SP, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)

Contudo, na hipótese vertente, apesar de todo o esforço desenvolvido pelo autor da inicial, denota-se das provas elencadas nestes autos que a parte requerida, a despeito das alegações do requerente, além de basear na Lei Complementar Estadual nº 809/2015, na qual prevê específicas hipóteses e condições para a realização de contratações temporárias, vem cumprindo o seu papel na redução de forma gradual das designações temporárias.

Não se desconhece que consoante reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
“a Constituição Federal é intransigente em relação ao princípio do concurso público como requisito para o provimento de cargos públicos (art. 37, II, da CF). A exceção prevista no inciso IX do art. 37 da CF deve ser interpretada restritivamente, cabendo ao legislador infraconstitucional a observância dos requisitos da reserva legal, da atualidade do excepcional interesse público justificador da contratação temporária e da temporariedade e precariedade dos vínculos contratuais.”
(ADI 3662, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 23/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 24-04-2018 PUBLIC 25-04-2018).

Contudo, a presunção de legalidade da norma posta em Lei Complementar Estadual acima citada exige prova contundente a fim de que seja desfeita, o que não teria ocorrido nestes autos, já que a pretensão do órgão ministerial em reconhecer a inconstitucionalidade da LCE nº 809/2015 não teria sido acolhida em demanda similar a esta, conforme fundamentação apresentada na sentença primeva.

Aliás, sobre tal ponto, este Egrégio Tribunal de Justiça decidiu:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 809/2015. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO DIPLOMA LEGAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DE FORMA INCIDENTAL. CASO CONCRETO: DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM COM PROJEÇÃO DE EFEITOS JURÍDICOS ERGA OMNES. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VIA INADEQUADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Doutrina majoritária e jurisprudência têm entendido pela possibilidade de o objeto da Ação Civil Pública ter por fundamento a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.
2. Ocorre que, considerados os contornos fáticos e jurídicos da questão, a Ação Civil Pública não se demonstra o campo mais propício para o enfrentamento e reconhecimento da questão relativa à inconstitucionalidade de lei estadual. 3. Na prática, como bem consignou o Parquet (fls. 264/269) implicaria na projeção de efeitos jurídicos semelhantes à via concentrada do controle de constitucionalidade, com a consequente usurpação da competência originária dos órgãos constitucionalmente legitimados.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 021170087635, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2021, Data da Publicação no Diário: 16/07/2021)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça afirma que “
as contratações temporárias, mormente quando amparadas por legislação municipal autorizadora, são realizadas para se evitar solução de continuidade e paralisia dos serviços públicos, pois os administradores públicos se valem especialmente desse instituto quando assumem o comando da Municipalidade”
e que
“é impossível identificar o elemento subjetivo de ofender o princípio do concurso público quando há lei municipal autorizativa de contratação de servidores públicos temporários, cuja constitucionalidade sequer foi questionada, nem mesmo nesta Superior Instância”
(Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 846.356/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 01/7/2020).

No caso dos autos, estando fartamente comprovado que o ente estadual vem desempenhando a sua atividade administrativa de acordo com as possibilidades de sua atuação, não há como acolher a tese de inércia estatal a justificar a intervenção do Poder Judiciário.

Feitas estas considerações, na esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e
CONFIRMO
integralmente a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)